Tribunal: STF
Processo: ADI 414
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-02-01
Data de publicação: 1991-02-01

Ementa:
PROTEÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONTRA A DESPEDIDA
ARBITRARIA (CF, ART. 7., I): INDENIZAÇÃO PROVISORIA, BASE DE CALCULO
(ADCT, ART. 10, I; L. 5.107/86, ART. 6. E PAR. 1.; L. 8.036/90, ART.
18, PAR. 1.): ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL DO
PAR. 1., ART. 9., DO D. 99.684/90, QUE MANDA NÃO CONSIDERAR OS SAQUES
OCORRIDOS NA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA DO FGTS: SUSPENSÃO LIMINAR DA
NORMA QUESTIONADA QUE SE DEFERE, PARA EVITAR EVENTUAL PREVALENCIA DE
INTERPRETAÇÃO CONTRARIA AO TRABALHADOR E APARENTEMENTE OFENSIVA DA
DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL TRANSITORIA INVOCADA.